Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa e manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar, de forma específica, argumentos defensivos relativos ao suposto excesso ou desvio de finalidade na análise de dados extraídos de aparelho celular apreendido, em razão da ausência de delimitação temporal para o acesso ao conteúdo digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ilicitude da prova e concluiu pela validade do material extraído do aparelho celular, ao reconhecer a incidência do princípio da serendipidade na descoberta fortuita de elementos relacionados a crime diverso daquele que motivou a medida cautelar.
5. A decisão colegiada consignou que a diligência foi realizada no cumprimento de mandado judicial regularmente expedido e que não houve irregularidade, excesso ou desvio de finalidade na atuação das autoridades responsáveis pela investigação.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia posta em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, X e XII; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 241-A e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.009.669/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 950.870/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1243708, 0707188-67.2019.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 27.04.2020.